Tribunal: STF
Processo: AI 645335
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Ausência no traslado, oriundo de Juizado Especial Federal, da
   certidão de publicação do acórdão proferido em grau de embargos
   de declaração e de comprovação de que o recurso extraordinário
   foi protocolado no prazo legal. Incidência das Súmulas STF nºs
   288 e 639.
2.      Agravo regimental improvido.